Tribunal: TJPA
Processo: 0003804-08.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003804-08.2012.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO FEBRONIO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder aposentadoria por invalidez, alegando omissão quanto à concessão de tutela antecipada para implantação imediata do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão ao não conceder tutela antecipada para a imediata implantação do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou o recurso nos limites do pedido, inexistindo requerimento de tutela antecipada na apelação.

4.

Não se verifica omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão decide nos limites do pedido formulado na apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003804-08.2012.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ANTÔNIO FEBRONIO DE SOUSA

ADVOGADA:VICTÓRIA VALÉRIA DE S. PINHEIRO (OAB/PA 32.778) e OUTRAS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 23213566)

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADORA FEDERAL: RENATA GIRÃO CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O senhor Antônio Febronio de Sousa opôs embargos de declaração contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e deu-lhe provimento, para alterar a sentença, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que implante o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do benefício anteriormente concedido ao apelante.

Em brevíssima síntese, o embargante alegou que, apesar de o v. acórdão ter concedido o benefício pleiteado, não houve concessão da antecipação de tutela quanto ao pagamento das parcelas retroativas. Dessa forma, requereu que sejam os embargos de declaração providos, no sentido de determinar ao INSS a implantação imediata do benefício de aposentadoria por invalidez concedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O v. acórdão embargado está assim resumido:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORAL DESDE QUE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROMOVA REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE DIVERSA. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA A DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

No caso presente, verifico que nas razões do recurso de apelação outrora interposto (ID 15856125) o apelante, ora embargante, formulou os seguintes pedidos:

“Nestes termos, buscando o recurso obter o efeito devolutivo: o Recorrente requer a reapreciação das questões já decididas em sentença - pelo literal restabelecimento do poder de apreciar a mesma questão, pelo órgão judicial hierarquicamente superior – através do exame da legislação e jurisprudência, dos fatos e provas por este Colegiado.

Requer que a presente apelação seja recebida e provida para reformar a sentença proferida para o fim de reconhecer que o Autor está incapaz para exercer a atividade que habitualmente exercia, sem possibilidade de reabilitação, de modo que faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez.

Alternativamente, caso ultrapassado o pleito acima, pugna-se que seja determinada realização de Perícia Socioeconômica para averiguação das condições pessoais, sociais e econômicas do Autor, analisando a restrição da participação com redução efetiva e acentuada da capacidade, para fins de concluir definitivamente pelo preenchimento do requisito incapacidade com direito a percepção de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, conforme dispõe a Sumula 47 da TNU.

Em caso de manutenção da Sentença, que concedeu o benefício de auxílio-acidente, requer o direito ao pagamento em favor do Autor do benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença (04.06.2010) condicionada a manutenção do benefício assistencial ao deficiente posto que mais benéfico, após o implemento dos requisitos.”
(ID 15856125 – Pág. 10).

Note-se que não houve o pedido de concessão da antecipação da tutela, razão pela qual o acórdão não incorreu em omissão, visto que apreciou o pleito recursal nos limites da devolutividade empreendida pelo recorrente.

Com efeito, o acórdão guerreado apreciou os principais pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/10/2025